Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.

1 – Defensoria Pública. Vista e intimação pessoal. Prerrogativa. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, mediante a entrega dos autos com vista, sob pena de nulidade. Ao apelante, representado pela Defensoria, não foi aberto prazo para manifestação acerca do esboço de partilha do bem imóvel localizado em Planaltina, de modo que se manifesta a nulidade.

2 – Ausência de intimação e manifestação. Prejuízo. Resta caracterizado o efetivo prejuízo ao apelante, que não teve oportunidade de manifestar-se acerca do plano de partilha, que contempla terreno que teria sido doado à de cujus e, por isso, não seria passível de meação pelo inventariante.

3 – Cerceamento e prejuízo. Nulidade da sentença. Diante da ausência de intimação da Defensoria Pública e da demonstração do prejuízo derivado de tal ato, tem-se por inegável o cerceamento de defesa, razão pela qual a medida que se impõe é a nulidade da sentença recorrida.

4 – Recurso conhecido e provido.

r